Tribunal: TJMT
Processo: 1057031-09.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Recurso no: 1057031-09.2022.8.11.0001
Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrentes: JOSE RODRIGUES PORTELA
Recorridas: D S MONTEIRO LTDA e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 08 a 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS REALIZADOS. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO ASSINADO E COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO OBJETO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de a fornecedora comprovou a existência de contratação de empréstimo e as condições do contrato.
2. Na exordial a parte recorrente afirmou que teria contratado empréstimo fornecido pela parte fornecedora, contudo, as condições do contrato teriam sido alteradas, gerando desconto indevido na verba previdenciária da parte recorrente.
3. A instituição financeira recorrida afirma que houve contratação por parte da recorrente nos exatos termos efetivados pela parte fornecedora. Foi apresentado nos autos em comento o contrato firmado pela parte consumidora, o qual consta o valor mensal a ser contado, no valor descontado pela parte consumidora.
4. Diante das provas apresentadas resta inequívoca a contratação dos serviços prestados e o repasse do empréstimo realizado no valor total de R$ 29.247,15 (vinte e nove mil duzentos e quarenta e sete reais e quinze centavos), a ser pago em oitenta e quatro parcelas de R$ 731,92 (setecentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos).
5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057031-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES PORTELA - CPF: 086.524.811-72 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), D S MONTEIRO LTDA - CNPJ: 33.568.285/0001-10 (RECORRIDO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024